Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005494-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [CINCO VEZES] E TRÁFICO DE DROGAS – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SERVIDOR – JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho fornecido pelo Diretor do presídio que indique o período que período e função que o reeducando trabalhou,
“goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento.”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000)

Se “
inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência” deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho.”

(TJMT, 1015956-27.2021.8.11.0000)

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1005494-74.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MARCEL SOUZA ABE

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0021550-20.2015.8.11.0042), que remiu 269 (duzentos e sessenta e nove) dias da pena do agravado MARCEL SOUZA ABE, decorrente de condenações por roubo majorado [cinco vezes] e tráfico de drogas [uma vez], unificadas em 41 (quarenta e um) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão –
art. 157, § 2, I, II, § 2o-A, I do CP e art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo trabalho, pois “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais [...] gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja indeferido
“o pedido de concessão da remição pelo trabalho”
(ID 122507479).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 122507485).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 122507486).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Roubos majorados, tráfico ilícito de entorpecentes, latrocínio e desobediência - concessão de remição pelo trabalho - superveniência de nova condenação – fixação como database para concessão dos benefícios da execução criminal a data da última prisão – inconformismo ministerial – 1. Pretendida reforma da decisão, em razão da ausência de informações aptas a comprovar o labor [primeiro recurso] – improcedência - atestados encaminhados pelo diretor do estabelecimento prisional sobre as atividades exercidas e o número de dias – informações suficientes – veracidade presumida – desnecessidade de complementação por folha de frequência – rigor formal prejudicial ao apenado [...].”
(
Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 127416677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.11.2020, o Juízo da Execução Penal remiu 269 (duzentos e sessenta e nove) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:[...].

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 809 dias inéditos, nos períodos de Junho/2015 a Fevereiro/2016, 2018, 2019 e de Fevereiro a Maio de 2020, o que lhe dá o direito a remição de 269 dias. Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 269 dias de pena do(a) recuperando(a) MARCEL SOUZA ABE, em face dos 809 dias trabalhados.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 122507480)

Pois bem.

Consigne-se que o agravado trabalhou 269 (duzentos e sessenta e nove) dias
,
nos meses de junho de 2015 a fevereiro de 2016; janeiro de 2018 a dezembro de 2019; e fevereiro de 2020 a maio de 2020, nas “atividades” de “conservação” e “artesanato”, conformes documentos subscritos pelo Diretor do Centro de Ressocialização da Capital – CRC, Diretor adjunto e Chefe de Segurança e Disciplina, ambos do mesmo estabelecimento prisional [Winkler De Freitas Teles, Julio Cezar Padilha Assis e Rogério Wagner Santos Silva, respectivamente] e por servidora [Vania Souza].

O atestado de trabalho que descreve o período e as atividades que o reeducando trabalhou,
“goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento.”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000)

Se “
inexiste demonstração de suposta falsidade no referido documento capaz de ensejar a necessidade de complementação por juntada de folhas de frequência” deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho.”

(TJMT, 1015956-27.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2021)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022